Tribunal: TJDFT
Processo: 0711748-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. MATÉRIA ATINENTE À PRODUÇÃO DE PROVAS. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA.

1. Em elucidativo precedente desta e. Corte, destacou-se que “O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC.’’ (Acórdão 1393433, 07207005220218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 25/1/2022.)

2. Insta destacar que, não obstante reconhecida a tese de mitigação da taxatividade do art. 1015, do CPC, a questão não se enquadra nas hipóteses tratadas no tema 988 do STJ, pois ausente situação de urgência, cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação.

3. Agravo interno conhecido e não provido.